Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721349-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Posto Parque Industrial BSB Derivados de Petróleo Ltda Embargada: Marli Pereira de Jesus D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Posto Parque Industrial BSB Derivados de Petróleo Ltda contra a decisão (Id. 36837727) que não conheceu o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 37211644) a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao não considerar, no exame da tempestividade do agravo de instrumento, o feriado do dia 16 de junho de 2022 (Corpus Christi). Também argumenta que não houve preclusão em relação à distribuição do ônus da prova, pois contra a decisão que havia atribuído o aludido encargo à recorrente foi interposto o recurso de agravo de instrumento. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada e, por conseguinte, seja conhecido e provido o agravo de instrumento. A embargada ofereceu contrarrazões (Id. 37991527) ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. A recorrente alega que a decisão impugnada incorreu em omissão ao deixar de considerar a existência de feriado no cômputo do prazo legal para a interposição do agravo de instrumento. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A decisão embargada considerou que, em relação à decisão agravada, “é possível verificar que houve o registro da ora agravante aos 6 de junho de 2022. Assim, o termo final do prazo para interposição do agravo de instrumento foi o dia 27 de junho de 2022”. Acontece que em razão do aludido feriado no dia 16 de junho (Portaria Conjunta no 3/2022), o termo final para a interposição do recurso ocorreu no dia 28 de junho de 2022, de modo que deve ser reconhecida a tempestividade de agravo de instrumento manejado. Isso não obstante, verifica-se que a decisão embargada não está amparada apenas na intempestividade do recurso interposto, mas também na inviabilidade de reexame de matérias já decididas e na existência de comportamento contraditório praticado pela recorrente, a caracterizar a ausência do pressuposto recursal intrínseco alusivo ao interesse recursal, senão vejamos: “Além disso convém também ressaltar que após ter o Juízo singular negado provimento aos embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária ora agravante, a recorrente formulou requerimento de produção de prova pericial alusiva às assinaturas constantes nos cheques que lastrearam a execução, em notório comportamento contraditório ao que postula em suas razões recursais. Assim, não pode ser admitida a rediscussão de questões já decididas, que estão encobertas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, a sociedade empresária agravante insiste na rediscussão de questões anteriormente decididas de modo desfavorável. Não é possível admitir, no entanto, a existência de interesse em relação aos pontos já atingidos pelos efeitos da preclusão. Por essa razão o presente recurso se afigura sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica da agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal.” Com efeito, nos autos do processo de origem a agravante requereu a produção de prova pericial (Id. 127902802), sendo certo que o perito já foi nomeado (Id. 129169551) e as partes já indicaram os quesitos a serem respondidos pelo expert (Id. 130408407). Essas circunstâncias corroboram o entendimento exposto na decisão embargada, no sentido de que a questão alusiva ao ônus da prova em relação à falsidade da assinatura constante nas cártulas encontra-se atingida pela preclusão. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Pelas razões expostas, conheço e dou provimento aos presentes embargos de declaração para, ao suprir a omissão indicada, afastar a intempestividade do agravo de instrumento interposto, sem modificar, contudo, a conclusão no sentido do seu não conhecimento. Publique-se. Brasília–DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator